Tribunal: TJMT
Processo: 1024843-29.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024843-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), R D L COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA. - EPP - CNPJ: 03.080.461/0001-00 (AGRAVANTE), RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.986.517/0001-80 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FALENCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CAPITAL (AGRAVADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 25.307.384/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO COM RESSALVAS – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE –

CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSAS QUE ATINGEM APENAS OS CREDORES QUE APROVARAM O PLANO SEM RESTRIÇÕES – ALIENAÇÃO LIVRE DE ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DESCRITO NO ART. 66 DA LEI 11.101/2005 –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição
”.

(REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgamento em 12-5-2021,
DJe
de 29-6-2021).

A aprovação do Plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa
recuperanda
não se aplica a novação a que se refere o art. 59,
caput
, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ
)
.

A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1º, da Lei de RJ), o que elimina a possibilidade de liberação irrestrita.

“A
pós a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial”
(artigo 66 da Lei11.101/2005).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024843-29.2023.8.11.0000 da decisão da 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá que homologou o Plano de Recuperação Judicial.

As agravantes se insurgem contra as ressalvas feitas pelo Juízo de origem no plano aprovado em Assembleia Geral, em virtude da soberania dos credores quanto às deliberações ali constantes.

Acrescentam que, “
se o plano de recuperação judicial só pode ser contestado pelos credores por meio de objeção, é ato privativo deles, não havendo outro caminho ao judiciário senão o de homologar o plano de recuperação judicial nos moldes aprovados pelos credores”
.

Aduzem que é admitida a previsão de supressão das garantias, extinção ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, nos termos do art. 49, §2º, da Lei n. 11.101/2005, e alienação direta dos ativos (
art. 50, XI, e art. 142, V, e/ou art. 144 da Lei Falimentar
).

Manifestação do administrador judicial no ID. 195143193.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As agravantes ingressaram com pedido de Recuperação Judicial em 15-2-2022, o processamento foi deferido em 7-3-2022, apresentaram o Plano em 20-5-2022, o Aditivo em 23-1-2023 e a Retificação Parcial do Aditivo em 6-2-2023 (
IDs
. 85525790, 107993302 e 109180837, respectivamente, 1º grau).

Em 15-2-2023

o administrador judicial informou a aprovação do Plano na Assembleia Geral de Credores de 13-2-2023, nestes termos (ID. 110089041 - 1º grau):

Em 2-10-2023 o PRJ foi homologado com estas ressalvas (decisão agravada, ID. 130295234, 1º grau):

A AGC é soberana, dada a autonomia das negociações privadas, e suas deliberações se sujeitam
apenas ao controle de legalidade pelo Juízo da causa
.

Segundo a atual jurisprudência e doutrina, não é atribuição do Judiciário intervir na viabilidade econômica da empresa, exceto quando evidenciada ilegalidade ou abuso de direito por uma das partes (credor ou devedor).

Esse é o teor dos Enunciados 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal. Confira-se:

“
Enunciado 44 - A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade.

Enunciado 46 - Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores
”.

A Lei n. 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, preceitua no art. 59 que a
aprovação do Plano gera a novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
.

Como visto, na RJ a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei 11.101/2005 determina a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59,
caput
).

Com a aprovação do Plano, a novação abarca unicamente a empresa, à exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária. Contudo, ficam mantidas na íntegra as suas garantias pessoais e reais.

Do mesmo modo, só as Ações propostas contra a empresa que envolvam débitos novados em decorrência da aprovação do Plano poderão ser extintas, o que não acontecerá no tocante aos avalistas, coobrigados e demais garantidores,
salvo se houver expressa concordância do respectivo credor.

Esse assunto já foi dirimido no
REsp.
1333349/SP, representativo da controvérsia, o que deu origem à Súmula 581 do STJ, que assim enuncia:

“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

(STJ, 2ª Seção, aprovada em 14-9-2016,
DJe
de 19-9-2016 - Info 590).

Portanto, é clara a inviabilidade de liberação de todas e quaisquer garantias, até mesmo daquelas prestadas pessoalmente pelos devedores solidários ou coobrigados (art. 49, § 1º, da LREF),
sem a expressa concordância do credor
.

Vale destacar que a supressão da garantia real
só é permitida com a anuência do credor
(art. 50, § 1º, da Lei de Recuperação Judicial).

A
Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria ao estabelecer que a supressão das garantias reais
e fidejussórias contidas no Plano e aprovadas em AGC
atingem só os credores que tenham concordado terminantemente
. Logo, não se estendem àqueles que não o acataram, não compareceram à AGC ou se posicionaram contra essa disposição.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2.
Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4.
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon
Bionergia
S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon
Luxemborg
S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL -
China
Construction
Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido”
. (
REsp.
1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgamento em 12-5-2021,
DJe
de 29-6-2021).

Ainda do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.

1.1 A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.

2. Agravo interno desprovido
”.

(
AgInt
no REsp n. 2.010.442/CE, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 20-3-2023,
DJe
de 23-3-2023).

E mais:

AgInt
no
REsp.
n. 1.995.745/SP;

AgInt
no
REsp
n. 2.003.513/
GO;

AgInt
no
AREsp
n. 2.087.415/
RS;

AgInt
no
AREsp
n. 2.138.943/
GO;

AgInt
no
REsp
n. 2.014.483/GO.

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO COM RESSALVAS – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE - CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSAS QUE ATINGEM APENAS OS CREDORES QUE APROVARAM O PLANO SEM RESSALVAS
RECURSO PROVIDO.

A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.(REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgamento em 12/05/2021,
DJe
de 29/06/2021).

A aprovação do Plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa
recuperanda
não se aplica a novação a que se refere o art. 59,caput, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ).

A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1º, da Lei de RJ), o que elimina a possibilidade de liberação irrestrita”.
(TJMT - AI 1021428-38.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 29-11-2023).

E também
:

AI 1001397-31.2022.8.11.0000;

AI 1006176-63.2021.8.11.0000;

AI 1002771-24.2018.8.11.0000.

Sobre a alienação de ativos na Recuperação Judicial, o art. 66 da Lei 11.101/2005, alterado pela Lei 14.112/2020, preceitua:

“Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial,
o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante
, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial”
.

Já o
caput
do art. 60 define que se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.

A esse respeito, foi assim convencionado no plano de RJ (ID. 186552690, págs. 21 e 22):

Portanto, previu-se apenas um pedido de autorização genérica, o que não autoriza a venda direta e indiscriminada dos bens das
recuperandas
. Logo, caso elas optem por tal alienação, deverão cumprir os artigos 66 e 142 da Lei 11.101/2005.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO COM RESSALVAS – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE - CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSAS QUE ATINGEM APENAS OS CREDORES QUE APROVARAM O PLANO SEM RESTRIÇÕES – ALIENAÇÃO LIVRE DE ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DESCRITO NO ART. 66 DA LEI 11.101/2005 -
RECURSO NÃO PROVIDO.

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular
da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição”.(REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgamento em 12/05/2021,
DJe
de 29/06/2021).

A aprovação do Plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa
recuperanda
não se aplica a novaçãoa que se refere o art. 59,caput, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ).

A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1º, da Lei de RJ), o que elimina a possibilidade de liberação irrestrita.

“Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial”(artigo 66 da Lei11.101/2005)
”.
(TJMT, AI 1002758-49.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-6-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024